Tribunal: TJSP
Processo: 1007850-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007850-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.